Tribunal: TJBA
Processo: 8052308-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052308-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: FABIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e fixar multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência, no âmbito do processo de superendividamento, para limitar descontos em folha antes da conclusão do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os empréstimos consignados podem ser incluídos no regime de proteção ao mínimo existencial instituído pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O caso se enquadra no regime jurídico do superendividamento, pois não se discute apenas a legalidade isolada dos contratos, mas o comprometimento substancial da renda do consumidor em prejuízo de seu mínimo existencial.

4.
A Lei nº 14.181/2021 assegura a preservação do mínimo existencial e admite a adoção de medidas judiciais aptas a evitar dano grave e irreparável à subsistência do consumidor superendividado.

5.
A concessão de tutela de urgência mostra-se possível, de forma excepcional, quando a espera pela audiência conciliatória ou pela elaboração do plano judicial de pagamento expõe o consumidor a risco concreto de violação à dignidade da pessoa humana.

6.
Os empréstimos consignados não estão expressamente excluídos do conceito legal de dívidas abrangidas pelo superendividamento, sendo inadequada interpretação restritiva fundada exclusivamente em decreto regulamentar.

7.
A limitação dos descontos em folha observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da constatação de que os abatimentos mensais ultrapassam percentual compatível com a manutenção da subsistência do consumidor.

8.
Não restaram demonstrados o fumus boni iuris nem o periculum in mora aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo insuficientes alegações genéricas de prejuízo financeiro.

9.
A manutenção da decisão evita perigo de dano reverso, consistente no comprometimento da subsistência do consumidor caso retomados os descontos originalmente pactuados.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052308-85.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
BANCO SAFRA S.A

e Agravado

FABIO ROCHA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.